Tribunal: TJSP
Processo: 1043784-26.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2016-06-14

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DA SEXTA-PARTE SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE. 1. Incidência da Sexta-Parte, sobre os vencimentos integrais os servidores públicos, por força do disposto no artigo 129 da CE, com exclusão, apenas, das vantagens eventuais ou que tenham como condição o fator

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DA SEXTA-PARTE SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE. 1. Incidência da Sexta-Parte, sobre os vencimentos integrais os servidores públicos, por força do disposto no artigo 129 da CE, com exclusão, apenas, das vantagens eventuais ou que tenham como condição o fator temporal. 2. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 3. Manutenção dos encargos moratórios fixados em 1o Grau, tendo em vista que a adoção do entendimento majoritário desta C. Câmara de Direito Público, a respeito da matéria, caracterizaria inadmissível "reformatio in pejus". 4. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente. 5. Sentença, ratificada. 6. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000404527
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1043784-26.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelados MARCO
AURELIO QUERINO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), MARCIO JORDANO
PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), SIDNEY ROBERTO DUARTE, SILVANA OCTAVIO
FEITOSA, LAURO JOSÉ BARBOSA, EVALDO CARLOS DA SILVA, ANDRÉ
MARIO DESTRO, JOSÉ ANTONIO DANTE ZOQUI, JACKELLINE ROBERTTA DE
SOUZA SILVA e EDUARDO PORTAS, é apelante FAZENDA PUBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 14 de junho de 2016.
Francisco Bianco
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043784-26.2015.8.26.0053 -Voto no 17264 - MGHR
2
VOTO No 17264
APELAÇÃO No 1043784-26.2015.8.26.0053
COMARCA: São Paulo
APELANTES: Fazenda do Estado de São Paulo e Juízo Ex Officio
APELADOS: Marco Aurélio Querino de Souza e outros (Justiça
Gratuita)
REEXAME NECESSÁRIO: Artigo 496, I, do NCPC e Súmula no 490 do C.
STJ
MM. JUIZ: Dr. Evandro Carlos de Oliveira
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO
AÇÃO DE
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL PRETENSÃO AO RECÁLCULO DA SEXTA-
PARTE
SOBRE
OS
VENCIMENTOS
INTEGRAIS

POSSIBILIDADE. 1. Incidência da Sexta-Parte, sobre os
vencimentos integrais os servidores públicos, por força do
disposto no artigo 129 da CE, com exclusão, apenas, das
vantagens eventuais ou que tenham como condição o fator
temporal. 2. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça. 3. Manutenção dos encargos moratórios fixados em 1o
Grau, tendo em vista que a adoção do entendimento majoritário
desta C. Câmara de Direito Público, a respeito da matéria,
caracterizaria inadmissível “reformatio in pejus”. 4. Ação de
procedimento ordinário, julgada procedente. 5. Sentença,
ratificada. 6. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela
parte ré, desprovidos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação interposto contra
a r. sentença de fls. 104/109, que julgou procedente ação de procedimento
ordinário, condenando a parte ré ao recálculo e pagamento da Sexta-Parte,
sobre a integralidade dos vencimentos, excluídas as verbas eventuais, mais as
respectivas diferenças, juros de mora, a partir da citação, nos termos da Lei
Federal no 11.960/09 e correção monetária, desde o inadimplemento, de
acordo com a Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, observado o IPCA-
E, após 25.3.15, respeitada a prescrição quinquenal e apostilando-se os
títulos. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada, ainda, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043784-26.2015.8.26.0053 -Voto no 17264 - MGHR
3
fundamento no artigo 85, § 4o, II, do NCPC.
A parte apelante, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a aplicação da Lei Federal no 11.960/09, com relação à incidência de
encargos moratórios.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de preparo, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, inicialmente, a existência de reexame
necessário, nos termos do disposto no artigo 496, inciso I, do Novo Código
de Processo Civil e Súmula no 490 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Os recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte
ré, não comportam provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro
Grau, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Pois bem. A lide guarda relação com o alcance,
aplicabilidade e interpretação da regra do artigo 129 da CE, que assegura ao
servidor público o percebimento da Sexta-Parte dos vencimentos integrais,
outorgada aos vinte anos de efetivo exercício, cujo benefício deve ser
incorporado para todos os efeitos, observado o disposto no artigo 115, inciso
XVI, do mesmo diploma constitucional Estadual.
Ocorre que esta E. Corte de Justiça já unificou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043784-26.2015.8.26.0053 -Voto no 17264 - MGHR
4
entendimento no sentido de que a Sexta-Parte incide sobre os vencimentos
integrais, incluindo adicionais e vantagens incorporadas, ou não, excluídas,
apenas, as eventuais e aquelas que também tenham como condição o fator
temporal, conforme o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no
193.485.1/6, Relator o Desembargador Leite Cintra.
E, as vantagens eventuais são exatamente aquelas cuja
percepção depende apenas de circunstâncias ocasionais, tais como, diárias,
ajuda de custo, remuneração horas extras, etc. Sendo assim, não há como
admitir-se a tese e a possibilidade de que ao intérprete caberá indicar quais
verbas serão, ou não, consideradas no cômputo do cálculo da Sexta-Parte,
uma vez que o dispositivo constitucional Estadual é suficientemente claro a
respeito da matéria.
Frise-se, por oportuno, que tal posicionamento não implica
infração aos princípios da legalidade e separação de poderes, bem como,
usurpação de função legislativa pelo Poder Judiciário (artigos 2o, 5o, II e 37,
XIV, da CF e 115, XVI, da CE), mesmo porque a hipótese é de mera
interpretação de texto constitucional Estadual.
Confira-se, a propósito do tema ora debatido, a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta Colenda Quinta
Câmara de Direito Público, nos seguintes termos:
“APELAÇÃO - Servidores públicos - Quinquênio e Sexta-
Parte - Base de cálculo - Incidência sobre os vencimentos
integrais - Composição pela reunião de todas as
vantagens recebidas com habitualidade e regularidade,
excluídas as eventuais e aquelas que têm como condição o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043784-26.2015.8.26.0053 -Voto no 17264 - MGHR
5
fator temporal de serviço - Inteligência extensiva do art.
129 da Constituição Estadual - Inocorrência de conflito
com o art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação
da EC no 19/98 - Indeferimento da inicial e extinção do
feito sem julgamento do mérito - Sentença reformada -
Honorários
advocatícios
que
se
devem
fixar
equitativamente - Recurso provido parcialmente.
1. Integram a base de cálculo da Sexta-Parte, na forma do
prescrito no art. 129 da Constituição Estadual de São
Paulo, os “vencimentos integrais”, que se compõem de
todas as vantagens recebidas com regularidade e
habitualidade, excluídas as eventuais e aquelas que têm
como condição o fator temporal de serviço.
2. Plausível entender que os vencimentos integrais
também valem como base de cálculo para os quinquênios,
tal como ocorre com a Sexta-Parte, em inteligência
extensiva do art. 129 da Constituição Estadual, para o
trato uniforme da questão.
3. Porque o resultado da interpretação teleológica
prepondera sobre o da exegese gramatical, conclui-se que
a composição da base de cálculo da Sexta-Parte e dos
quinquênios pelos “vencimentos integrais” não conflita
com a norma do art. 37, XIV, da Constituição Federal, até
mesmo na redação da EC no 19/98, ante o seu fim
meramente obstativo do chamado “efeito cascata”.
4. Honorários advocatícios devem ser fixados de maneira
equitativa, levando em consideração o trabalho realizado
e a complexidade da matéria.
5. Aplicável o § 3o do art. 515 do CPC, para julgamento
antecipado da lide, desde logo.”
(TJ-SP,
Apelação
n.o
0023006-28.2010.8.26.0053,
Primeira Câmara de Direito Público, Rel. o Des. Vicente
de Abreu Amadei, v.u., j. 26.6.12)
“SERVIDORES ESTADUAIS. SEXTA-PARTE. BASE DE
CÁLCULO. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS NÃO
EVENTUAIS. Segundo o teor do art. 129 da Constituição
Estadual, Sexta-Parte deve considerar as vantagens
incorporadas como base de cálculo, ou seja, aquelas que
a integram por força de lei, as com incidência
determinada por decisão transitada em julgado, além das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043784-26.2015.8.26.0053 -Voto no 17264 - MGHR
6
gratificações e acréscimos genéricos e universais, sem os
atributos essenciais das gratificações. Exclusão das
vantagens de caráter eventual e dos acréscimos “in facto
temporis”, “oficii”, “propter laborem” e “propter
personam”. Recurso desprovido.”
(TJ-SP, Apelação n.o 0378195-14.2009.8.26.0000, Quinta
Câmara de Direito Público, Rel. o Des. Nogueira
Diefenthäler, v.u., j. 14.5.12)
Cumpre salientar, também, que a regra do artigo 37, inciso
XIV, da Constituição da República, com a redação da Emenda Constitucional
no 19/98, não interfere na concessão da Sexta-Parte sobre a remuneração,
computando-se na base de cálculo todas as vantagens pecuniárias habituais e
regularmente percebidas, incorporadas, ou não, com exceção das eventuais e
daquelas que também tenham como condição o fator temporal.
Anote-se, ainda, que, na base de cálculo do referido
benefício, somente, deverão ser excluídas as verbas que ostentam o caráter
pro labore faciendo, in facto temporis e as de natureza eventual, o que será
observado na fase de execução. Esta é a interpretação mais razoável à
hipótese tratada nos autos.
Outrossim, no que diz respeito à Lei Federal no 11.960/09,
revendo posicionamento anterior, acompanharia o entendimento manifestado
pela Douta Maioria dos integrantes desta E. 5a Câmara de Direito Público,
admitindo a aplicação do mencionado diploma legal às ações judiciais em
curso, a partir da vigência, adotando-se, para fins de incidência de correção
monetária, o IPCA, com respaldo na jurisprudência do C. STJ.
Finalmente, com relação aos juros de mora, aplicar-se-ia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043784-26.2015.8.26.0053 -Voto no 17264 - MGHR
7
taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir de 24.8.01, data da publicação
da Medida Provisória no 2.180-35, inclusive, após o advento da Lei Federal no
11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F à Lei Federal no 9.494/97.
Registre-se, por oportuno, o entendimento pessoal desta
Relatoria, que ratificaria a aplicação do índice previsto na legislação editada
em 2.009, na medida em que, a despeito do reconhecimento de
inconstitucionalidade parcial da Lei Federal no 11.960/09, pelo E. Supremo
Tribunal Federal, inexiste novo regramento legal disciplinando a respeito da
matéria ora debatida.
Entretanto, a hipótese dos autos autoriza a manutenção da
r. sentença de Primeiro Grau, também, neste aspecto, ou seja, com relação à
incidência de encargos moratórios, sob pena de reformatio in pejus, o que é
inadmissível.
Portanto, a procedência da ação de procedimento ordinário
era mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração, inclusive,
com relação aos encargos da condenação e decorrentes da sucumbência.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos
oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, ratificando, na íntegra, a r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator